Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700696-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus (ID 31956752), com pedido liminar, ajuizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de ALEX MENDES DOS REIS, já qualificado, em que se alega que o paciente, preso preventivamente desde 12 de janeiro de 2022, por incursão, em tese, no art. 155, §1o e §4o, I e IV, do CP, sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão que lhe concedeu liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sustenta a petição inicial que o paciente exerce a função de lavador de carros e aufere cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por semana, razão por que não teria condições de efetuar o pagamento do valor ora arbitrado. Pede-se, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, sem fiança, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, em face da sua notória hipossuficiência econômica. Instruem a inicial os documentos constantes do ID 31956753. É o relatório. Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/01/2022, pela suposta prática do crime previsto no 155, §1o e §4o, I e IV, do CP. Constata-se que na Audiência de Custódia, realizada em 13 de janeiro de 2022, a liberdade provisória do paciente foi condicionada ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 500,00 (ID 31956753, p. 133/134). Nesse sentido, nota-se que, até a presente data, o paciente não realizou o pagamento da fiança arbitrada, permanecendo preso. Depreende-se que o não pagamento da fiança fundamenta-se da hipossuficiência econômica do paciente, que não possui carteira assinada e exerce a função de lavador de carros, auferindo cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por semana. Dessa forma, verificada a hipossuficiência econômica, caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção do paciente preso provisoriamente somente pelo não pagamento da fiança arbitrada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conceder a liberdade provisória de ALEX MENDES DOS REIS, dispensando-se o pagamento da fiança, mantendo, contudo, as demais medidas cautelares diversas da prisão constantes da decisão registrada no ID 31956753, p. 133/134, quais sejam: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – proibição de retornar ao local dos fatos (709 Asa Norte). Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022 18:51:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator